Tribunal: STF
Processo: Rcl 77463
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-23
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (IAMSPE) contra acórdão proferido pela 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1024219-32.2022.8.26.0053, mediante o qual se teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 37.



    A parte reclamante narra que, no processo em referência, é demandada servidores públicos estaduais detentores de vínculo celetista, objetivando o “recálculo do adicional de insalubridade segundo as normas que regulamentam seu pagamento aos servidores estatutários”.



    Diz que, não obstante a previsão normativa do art. 8º da LC nº 432/85 expressamente afastar sua incidência em vínculos de trabalho regidos pelo CLT, o pedido foi acolhido pelo fundamento de que “a LC 432/85 supostamente não excluiria os servidores celetistas de seu alcance”.



    O IAMSPE sustenta que a autoridade reclamada 



    “acabou se valendo do princípio da isonomia (art. 5º, da Constituição de 1988) para conferir aumento remuneratório para a parte reclamada, uma vez que considerou que a legislação de regência teria conferido tratamento igualitário para todos os servidores estaduais no que diz respeito ao pagamento do adicional de insalubridade, em manifesta contrariedade, portanto, a legislação de regência e ao teor da Súmula Vinculante nº 37.”



    Defende ainda haver violação à ADI nº 3894, pois se “o legislativo estadual não pode legislar sobre Direito do Trabalho, não poderia mesmo a LCE 432/85 ter disposto sobre o adicional de insalubridade dos celetistas em desconformidade com o regulado na CLT.” 



    Requer 



    “a) o recebimento da presente reclamação, com a concessão inaudita altera pars de medida liminar de suspensão do feito principal e do conjunto decisório reclamado (autos de nº 1024219-32.2022.8.26.0053), com a expedição de comunicação ao C.6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.”



    (...)



    d) a procedência da reclamação, para que se casse a decisão proferida nos autos da ação nº 1024219-32.2022.8.26.0053, diante da ofensa à Súmula Vinculante nº 37 com o consequente (a) julgamento de improcedência do pedido formulado pela parte ora reclamada no processo de origem, ou, (b) alternativamente que seja proferida nova decisão pelo de C.6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, observando-se os efeitos da Súmula Vinculante nº 37.



    e) por fim, no caso de procedência da reclamação, sejam tornados sem efeitos os atos dela decorrentes, inclusive eventual pretensão de execução provisória do título que se pretende ver cassado.” .



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Firme nessa premissa e precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação.



    Passo à análise da reclamação.



    Aponta-se como um dos paradigmas de confronto a Súmula Vinculante n.º 37:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    Ao editar a SV nº 37, o STF pretendeu evidenciar norma exarada na primeira parte do inciso X do art. 37 da CF/88 - segundo a qual “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o §4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso” - para orientar a atuação do Poder Judiciário em demandas apresentadas por servidor público com o objetivo de receber e incorporar parcelas remuneratórias.



    Compulsados os autos, tem-se que o Tribunal a quo, com fundamento em sua jurisprudência, deferiu às partes beneficiárias, admitidas sob o regime celetista, reconhecimento do direito ao recálculo do adicional de insalubridade, bem como ao pagamento de parcelas vencidas, fundamentando esses direito em legislação estadual dirigida a servidores estatutários. Transcrevo, na parte de interesse, os fundamentos do acórdão reclamado:



    “A LCE 432/85, na redação original, previa o pagamento do adicional em percentual do salário-mínimo. 



    ‘Art. 3º - O adicional de insalubridade será pago ao funcionário ou servidor de acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo, em percentuais de, respectivamente, 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento), que incidirão sobre o valor correspondente a 2 (dois) salários-mínimos. 



    § 1º - O valor do adicional de que trata este artigo será reajustado sempre que ocorrer a alteração no valor do salário-mínimo.’



    A partir da LCE 1.179/12, o adicional passou a ser calculado sobre valores fixos, sem vinculação ao salário-mínimo. 



    ‘Artigo 1º - O artigo 3º da Lei Complementar nº 432, de 18 de dezembro de 1985, passa a vigorar com a seguinte redação:



    Artigo 3º - O adicional de insalubridade será pago ao funcionário ou servidor de acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo, correspondendo, respectivamente, aos seguintes valores: 



    I - a partir de 1º de janeiro de 2010, R$ 408,00 (quatrocentos e oito reais), R$ 204,00 (duzentos e quatro reais) e R$ 102,00(cento e dois reais); 



    II - a partir de 1º de janeiro de 2011, R$ 432,00 (quatrocentos e trinta e dois reais), R$ 216,00 (duzentos e dezesseis reais) e R$ 108,00 (cento e oito reais); 



    III - a partir de 1º de março de 2011, R$ 436,00 (quatrocentos e trinta e seis reais), R$ 218,00 (duzentos e dezoito reais) e R$ 109,00 (cento e nove reais); 



    IV - a partir de 1º de janeiro de 2012, R$ 497,60 (quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta centavos), R$ 248,80 (duzentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos) e R$ 124,40 (cento e vinte e quatro reais e quarenta centavos). 



    Parágrafo único - O valor do adicional a que se refere este artigo será reajustado, anualmente, no mês de março, com base no Índice de Preços ao Consumidor - IPC, apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas FIPE. Assim, forçoso reconhecer o direito dos autores, conforme decidido na sentença, respeitando-se a nova forma de pagamento do adicional, segundo os termos da nova lei aplicável à espécie.’



    Se a lei não prevê distinção entre o regime jurídico de funcionários e servidores, se estatutário ou celetista, não pode a Administração fazê-lo. 



    O pagamento deve ocorrer nos termos da LCE 1.179/12, e não nos termos da CLT.” (e-Doc 11, p. 156/157)



    Entendo que a autoridade reclamada, ao determinar a equiparação entre empregados públicos regidos pela CLT e os demais servidores públicos municipais, sob o fundamento da isonomia, desrespeita a autoridade do Supremo Tribunal Federal firmada na Súmula Vinculante nº 37.



    Assim, resta evidenciada a violação a Súmula Vinculante nº 37.



    Nesse sentido, em situações idênticas à presente demanda, confira-se a decisão liminar na Rcl nº 52.620/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/22, na Rcl nº 50.631/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 22/2/22 e na Rcl nº 50.819/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/1/22, na Rcl 72.555/SP, Min. Nunes Marques, Dje de 21/10/2024.



    Colaciono, ainda, os seguintes precedentes de ambas as turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO SERVIDOR CELETISTA. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígido. II- A autoridade reclamada, ao outorgar aumento aos vencimentos da parte beneficiária sem previsão legal, utilizando-se do princípio da isonomia como justificativa, violou entendimento desta Corte, incorrendo em ofensa à Súmula Vinculante 37. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 55963 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 12-12-2022).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE AUMENTO REMUNERATÓRIO SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O provimento judicial impugnado, ao analisar o pleito referente à base de cálculo do índice de insalubridade, concedeu à empregada pública, ante à ausência legislativa, o pagamento das diferenças pecuniárias pela base de cálculo do adicional de insalubridade concedidos aos servidores públicos municipais, regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Estatutários do Município de Passo Fundo (Lei Complementar Municipal 203/2008), o que resultou em concessão de aumento remuneratório sem previsão legal, em clara ofensa à Súmula Vinculante 37. 2. No caso, não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada, contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 50347 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11-01-2022).



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão exarado pela 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1024219-32.2022.8.26.0053, para que outra decisão seja proferida observando-se o enunciado da Súmula Vinculante nº 37.



    Envie-se cópia desta decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada (ora cassada) do seu teor para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente